Tribunal: TJMT
Processo: 1007923-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007923-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0011-47 (AGRAVANTE), TARCIRIO ANTONIO GEBERT - CPF: 285.739.430-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), IZAIR CELI MILANESI GEBERT - CPF: 477.369.250-20 (AGRAVADO), DIEGO RAFAEL GEBERT - CPF: 011.012.641-60 (AGRAVADO), DAIANE ROCHELI GEBERT - CPF: 011.012.661-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. POR MAIORIA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – PRESCINDIBILIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE DEMONSTRADO – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...)Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial.(...)” (
REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
ADM do Brasil Ltda.,
em face de decisão proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial proposta por
Tacirio Antônio Gebert e Outros
, que deferiu o pedido de processamento da recuperação e, por consequência, determinou a suspensão de todas as ações e execuções contra os devedores, determinando, inclusive, o sobrestamento de eventuais atos expropriatórios iniciados em desfavor do grupo econômico.

A agravante sustenta, em síntese, que não restou demonstrado nos autos, os requisitos necessários para admissão e processamento da recuperação judicial dos agravados, uma vez que se registraram na Junta Comercial há apenas dois meses e, portanto, não se verifica os quesitos previstos no artigo 48 da Lei 11.101/2005.

A liminar foi indeferida (Id no 39273483).

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id no 43695960).

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, opinando pelo desprovimento do recurso (Id no 48020043).

Agravo Interno interposto no Id. 40382459 e contrarrazoado no Id no 43992990.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão
sub judice
nesse agravo de instrumento, refere-se à admissibilidade da ação de recuperação judicial do grupo econômico formado por produtores rurais, quando seu registro na Junta Comercial é realizado há menos de dois anos da propositura do feito, posto que a matéria ainda não é pacífica na jurisprudência.

Pois bem.

Como é sabido, a Recuperação Judicial tem como objetivo viabilizar que a empresa devedora supere uma situação de crise econômico-financeira, garantindo a sua preservação, a sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Para tanto, a Lei 11.101/2005 estabelece os requisitos essenciais e cumulativos, para que a recuperação seja admitida e processada. Vejamos o que dispõe o artigo 48,
in verbis
:

“Art. 48.
Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;

II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;

III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo; (Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014)

IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.

§ 1o A recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente. (Renumerado pela Lei no 12.873, de 2013)

§ 2o Tratando-se de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ que tenha sido entregue tempestivamente
. (Incluído pela Lei no 12.873, de 2013)” (destaquei)

Como se verifica, o primeiro requisito disposto no
caput
do artigo supracitado trata-se da comprovação do exercício regular das atividades realizadas pela empresa há mais de 02 (dois) anos.

Nesse diapasão, em regra, tal critério de ordem formal é evidenciado por meio da inscrição da pessoa física ou jurídica no Registro Público de Empresas Mercantis – Junta Comercial, nos termos do que dispõe o artigo 967 do Código Civil.

Por outro lado, no que tange ao empresário que atua no ramo de produtor rural, o Código Civil flexibiliza tal registro, deixando-o como faculdade do empreendedor, vejamos o artigo 971,
in verbis
:

“
Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão,
pode
, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro.”

Com efeito, a Legislação dispõe que para o exercício regular da profissão no ramo da atividade rural não é prescindível a inscrição junto ao órgão de Registro, sendo aplicado nesse caso o regime do Código Civil, entretanto, na hipótese pela escolha do referido registro, constituiu-se os efeitos de empresário, aplicando o regime empresarial.

Ora, como mencionado, o exercício regular da profissão na atividade rural independe do registro na Junta Comercial. Tal opção apenas o beneficia da aplicação do regime empresarial.

Aliás, nesse sentido é esclarecedor o trecho do Voto Vencedor, emitido pelo Ministro Raul Araújo, no Resp. 1800032/MT, publicado, recentemente, em 10/02/2020, vejamos,
in verbis
:

“(...) Assim, se quiser obter melhores favores no ordenamento jurídico, o empresário rural se inscreve e passa ao regime empresarial; senão, pode permanecer no regime jurídico do Código Civil.
Mas, inscrito ou não, estará sempre em situação regular, o que não acontece com o empresário comum, "empresário sujeito a registro", cuja inscrição é obrigatória para só então obter situação regular e se enquadrar no regime empresarial
. Do contrário, estará em situação irregular, atuando à margem da lei.

Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro.
Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, tem o efeito constitutivo de equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro, sendo tal efeito apto a retroagir (ex tunc),
pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário.(...)” (destaquei)

A propósito, vejamos a Ementa do Julgado supracitado,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa.

2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes".

3
. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro.
Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário.

4.
Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos.
Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial.

5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas.

6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes. (REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020) (destaquei)

Desta forma, a conclusão é de que o artigo 48 da Lei 11.101/2005 expressamente estabelece como requisito formal a comprovação da atividade regular, não sendo necessariamente a inscrição da junta comercial, a depender da atividade exercida pelo empresário.

Ademais, o próprio §2o do artigo 48, possibilita a comprovação por meio de Declaração
de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, no caso de atividade rural exercida por pessoa jurídica.

Pois bem.
In casu
, restou demonstrado por meio dos documentos acostados que os agravados apesar de terem realizado a inscrição na Junta Comercial em 27/01/2020 (Id no 38980998), exercem atividade rural desde 1980.

Para corroborar com tal assertiva, restou consignado no Laudo de Constatação Prévia, realizado pela atual Administradora Judicial Glaucia Albuquerque Brasil, a comprovação do exercício regular da atividade rural do Grupo Econômico Gebert, vejamos:

“(...)
De acordo com os requisitos essenciais contidos no artigo 48 da Lei 11.101/2005, se, no mérito, a comprovação do exercício regular da atividade rural por mais de dois anos, e não o registro, for considerada como suficiente para atender ao caput do artigo 48, a documentação essencial que acompanhou o pedido atende integralmente ao quanto requerido.
Assim considerando, em 50 pontos possíveis, os requerentes, enquanto Grupo Econômico, apresentam Índice de Adequação Documental Essencial (IADe) de 50 pontos, em 50 pontos possíveis, o que corresponde a 100,0% de conformidade nos itens avaliados.” (ID43695964)

Portanto, e em consonância com o Parecer Ministerial, entendo que restou demonstrado o requisito essencial do exercício regular da atividade rural, para a admissibilidade, nesse quesito, da Recuperação Judicial. Aliás, vejamos o trecho do Parecer emitido pelo Eminente Procurador de Justiça Leonir Colombo:

“À luz do citado entendimento, é possível constatar, ainda, a teor do Laudo Técnico de Constatação Prévia (ID 43695964), que os agravados exercem atividades rurículas desde o ano de 1980, ficando evidenciado, portanto, o transcurso do prazo bienal necessário ao deferimento do pedido de recuperação judicial.” (Id no 48020043)

Nesse mesmo sentido vejamos o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO - EMPRESÁRIO RURAL – COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL POR MAIS DE DOIS ANOS COMO CONDIÇÃO PARA O PROCESSAMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL – PRESCINDIBILIDADE
-

DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REGULAR POR OUTROS MEIOS DE PROVA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Quando a Lei Civil vem, logo em seguida, no art. 967, dizer que ‘é obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade’, quer tratar de outro assunto, qual seja, a regularidade do exercício da atividade empresarial, e não sua caracterização” (REsp no 1478001/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015). 2.
Em sendo o exercício da “atividade regular” uma situação de fato, suscetível de ser demonstrada por outros meio de prova pelo empresário rural, não me parece acertada a exigência de muito mais do que a própria lei já exige, sendo suficiente ao produtor rural pessoa física a prévia inscrição na Junta Comercial por período superior há dois anos para admissão e deferimento do pedido recuperacional, mas podendo ser feita a comprovação do fato/requisito exigido pela cabeça do art. 48 da Lei no 11.101/2005 por outro meios de prova.”
(N.U 1005065-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
. EMPRESÁRIO
RURAL
. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
RURAL
ANTERIOR AO REGISTRO PERANTE A
JUNTA

COMERCIAL
. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO.

I. O instituto da
recuperação

judicial
foi criado com o intuito de propiciar ao devedor a superação de dificuldades econômico-financeiras, visando à preservação da empresa e evitando os negativos reflexos sociais e econômicos que o encerramento das atividades poderia causar. Esse objetivo, aliás, está consignado no art. 47, da Lei no 11.101/2005. II. Por sua vez, o art. 48, da LRF, dispõe sobre os requisitos de legitimidade ativa para o processamento do feito recuperacional, destacando que o devedor, seja empresário ou empresário
rural
, deve exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos
. Contudo, especificamente sobre o
produtor

rural
, o exercício regular de sua atividade empresária independe de inscrição perante a
Junta

Comercial
, tratando-se de mera faculdade sua, nos termos do art. 970 e 971, ambos do Código Civil III. Portanto, ao empresário
rural
revela-se suficiente a prova do exercício regular de atividade durante os dois anos que antecederam o pedido de
recuperação

judicial
, sendo esta a interpretação adotada ao biênio legal estabelecido no art. 48, da LRF. Precedente do STJ.
IV. No caso concreto, a prova pericial e os documentos acostados aos autos comprovam que os empresários, ora agravados, exerciam atividade
rural
desde o ano de 2012, ou seja, há mais de dois anos do pedido de
recuperação
. V. Os artigos de lei suscitados pelas partes consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, a teor do art. 1.025, do CPC, sendo desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos aventados. AGRAVO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento, No 70083681601, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 24-06-2020) (destaquei)

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida e, por conseguinte,
julgo prejudicado o Agravo Interno
interposto no Id. 40382459.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Atenta aos precedentes, como também no voto proferido pelo eminente Relator, Des. José Zuquim Nogueira, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Em suma, a insurgência recursal da parte agravante refuta a decisão
proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréo/MT,
Dr. Darwin de Souza Pontes
, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no. 1000448-61.2020.8.11.0037, proposta por
Tacirio Antônio Gebert e Outros
, deferiu o pedido de processamento da recuperação e, por consequência, determinou a suspensão de todas as ações e execuções contra os devedores, determinando, inclusive, o sobrestamento de eventuais atos expropriatórios iniciados em desfavor do grupo econômico (Id 38980995).

Para tanto, a empresa agravante almeja a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento deste instrumento, sob a justificativa de que os requisitos necessários para admissão e processamento da recuperação judicial dos agravados elencados no art. 48 da Lei de Regência não restaram comprovados, em particular a condição temporal de dois anos de registro da atividade de produtor rural na Junta Comercial, que, na espécie vertente, apenas foi realizada há dois meses do pedido recuperacional.

A tutela recursal almejada foi
indeferida
pelo e. Relator (Id 39273483), do que fora interposto agravo interno pela parte agravante no Id 40382459, cujos argumentos foram rechaçados pelos agravados no Id 43992990, que também ofertaram contraminuta no prazo legal pelo desprovimento do instrumento (Id 43695960), seguindo-se de parecer da d. PGJ, de lavra do Dr. Leonir Colombo, que opinou pelo desprovimento do recurso (Id 48020043).

O eminente Relator, em julgamento iniciado na sessão do dia 15/07/2020, entendeu que
“o artigo 48 da Lei 11.101/2005 expressamente estabelece como requisito formal a comprovação da atividade regular, não sendo necessariamente a inscrição da junta comercial, a depender da atividade exercida pelo empresário”
. Além disso, consignou que
“restou demonstrado por meio dos documentos acostados que os agravados apesar de terem realizado a inscrição na Junta Comercial em 27/01/2020 (Id no 38980998), exercem atividade rural desde 1980”
, e, a par disso,
negou provimento
ao recurso, julgando-se prejudicado o agravo interno respectivo.

Logo, a controvérsia recursal restringe-se em se aferir se a não observância da condição temporal envolvendo o registro da atividade empresária (produtor rural) pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos perante a Junta Comercial é ou não requisito necessário ao processamento da recuperação judicial, e na sua falta, se pode ser suprida por outros elementos probatórios.

Pois bem. A matéria posta em mesa é controversa tanto nesta Corte de Justiça quanto no âmbito dos demais Tribunais de Justiça pátrios, e principalmente no da Corte Superior que ainda pende de uma posição majoritária, sobretudo pela carência de um entendimento firmado sob a ótica dos recursos repetitivos de controvérsia, o que poderia ser realizado por ocasião da Proposta de Afetação no REsp 1.684.994/MT, que, no entanto, acabou sendo rejeitada pela maioria de votos dos Ministros que integram a Segunda Seção, em acompanhamento da divergência instaurada pelo Ministro Luis Felipe Salomão a quem coube a redação do acórdão publicado no DJe de 05/12/2017, em razão da ausência de precedentes do STJ sobre a matéria, ou de procedimento processual com mesmo ou semelhante efeito, como são as hipóteses dos incidentes de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Ainda assim, não se desconhece os poucos julgados do c. Superior Tribunal de Justiça que possibilita que o empresário individual rural requeira o benefício da recuperação judicial, ainda que não se tenha inscrito na Junta Comercial há mais de dois anos da data do pedido, a exemplo do REsp no. 1.193.115/MT, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, e relator para o acórdão o Ministro Sidnei Beneti, julgado na longínqua data de 20/08/2013, ou mesmo do REsp no. 1.800.032/MT, de relatoria do Ministro Raul Araújo, no Resp. 1800032/MT, publicado, recentemente, em 10/02/2020, que, inclusive, consta do voto do eminente Relator.

Igualmente, também não se desconhece o fato que atualmente tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei (PL) no. 6.303/2019, de autoria do senador Confúcio Moura (MDB-RO), cujo objeto versa sobre a alteração do dispositivo legal correspondente (art. 48 da LRF), de modo a “desburocratizar” o sistema até então vigente, viabilizando que o produtor rural em estado de falência possa solicitar recuperação judicial após contabilizados dois anos do início da atividade, e não mais a partir da inscrição no Registro Público de Empresas, cuja mudança ainda aguarda designação de relator na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA)
[1]
.

Nada obstante isso, tenho entendimento diametralmente oposto ao externado pelo e. Relator, na medida em que, realizando uma interpretação lógico-sistemática dos dispositivos legais que envolvem a matéria em estudo, no caso, o art. 48 da Lei no. 11.101/05 e art. 971 do Código Civil, conclui-se que para requerer a recuperação judicial o legislador exigiu, dentre outros requisitos, a regularidade do devedor no registro público de empresas há mais de 02 (dois) anos, o que, na espécie vertente, não restou observado pelos requerentes/agravados, já que o requerimento de registro na Junta Comercial respectivo se deu em
27/01/2020
(Id 38980998), ou seja,
aproximadamente dois meses anteriores ao pedido de soerguimento empresarial em trâmite na origem
.

Acerca do tema, oportuno o magistério de Fábio Ulhoa Coelho sobre a exigência do exercício das atividades pela empresa há mais de dois anos antes do pedido de recuperação judicial:

“
Para legitimar-se ao pedido de recuperação judicial, contudo, não basta ser exercente de atividade econômica exposta ao risco de falência. Deve a sociedade empresária atender a mais quatro requisitos.

(...)

O segundo requisito para a legitimação da sociedade empresária ao pedido de recuperação judicial diz respeito ao tempo mínimo de exploração de atividade econômica exigido: mais de 2 anos.
Não concede a lei o acesso à recuperação judicial aos que exploram empresa há menos tempo por presumir que a importância desta para a economia local, regional ou nacional ainda não pode ter-se consolidado. Não teria havido tempo suficiente para configurar-se a contribuição daquela atividade como significativa a ponto de merecer o sacrifício derivado de qualquer recuperação judicial. (...)”
(
in
‘Comentários à lei de Falências e de recuperação de empresas’, 8a ed. – São Paulo: Saraiva, 2011, pág. 181 – Destaquei).

Importa destacar que o instituto da recuperação judicial tem por finalidade possibilitar a manutenção da atividade produtiva das empresas que, isoladamente, preencham os requisitos legais, mesmo na hipótese de litisconsórcio passivo. Também deve ser ressaltada a possibilidade, em tese, de cometimento de fraudes, com a constituição de empresa às vésperas da apresentação do pedido de recuperação judicial.

Nesse norte, tem-se que a isenção de registro perante a Junta Comercial conferida ao produtor rural – situação essa que também se estende ao registro inferior ao biênio – não autoriza que o mesmo possa requerer a recuperação judicial como Empresário Individual, bem como ter os mesmos benefícios, pois os requisitos previstos no artigo 48 da LRF são obrigatórios.

Logo, em que pese haver entendimentos dissonantes no sentido de que o exercício da atividade rural pode ser comprovado por meio de outros elementos probatórios, como pode ser verificado, no caso concreto, por meio do Laudo de Constatação Prévia, realizado pela atual Administradora Judicial Glaucia Albuquerque Brasil, que, em tese, há demonstração que o exercício regular da atividade rural do Grupo Econômico Gebert tem origem desde meados de 1980 (Id 43695964), resta inviável a concessão da recuperação judicial em favor dos agravados, pois descumprido o requisito formal necessário de tempo, qual seja, registro perante a Junta Comercial da atividade empresarial por, no mínimo, dois anos.

Por fim, pertinente registar que, conquanto a ausência de registro não impeça a qualificação da atividade do produtor rural como profissional, tampouco regularidade dessa atividade, o registro na Junta Comercial, embora trata-se de uma mera faculdade, é, atualmente, tido como
ato constitutivo
, e não meramente declaratório, do direito de o produtor rural pleitear a sua recuperação judicial, situação essa, que, aliás, encontra-se em consonância com o Enunciado no. 202 do Conselho de Justiça Federal, aprovado na III Jornada de Direito Civil
[2]
.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – AUSÊNCIA DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDENCIA
– REDAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 51 DA LEI No 11.101/2005 –
DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 48, CAPUT, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESA EFETUADO DOIS DIAS ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL
– ENUNCIADO 202/CJF – EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

Até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, impõe-se a aplicação, ipsis literis, do artigo 51, inciso V, da Lei no. 11.101/05, o qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, e regularmente inscrito no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos.

O artigo 971 do Código Civil faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo a natureza dessa inscrição constitutiva. Inteligência do Enunciado 202 do Conselho de Justiça Federal, aprovado na III Jornada de Direito Civil.

Para postular a Recuperação Judicial, a Lei 11.101/2005 exige do devedor (artigo 1o) a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra com a juntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do empresário individual, seja ele rural ou não rural (artigos. 48 e 51 da LREF).

Caso dos autos em que a empresária efetuou seu registro dois dias antes do pedido de recuperação judicial, faltando-lhe, pois, o requisito temporal legal para o acolhimento de seu pedido recuperacional.
”
(N.U 1011020-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em
01/07/2020
, Publicado no DJE 08/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – DESCUMPRIMENTO DO ART. 48, CAPUT,

DA LEI 11.101/2005 – REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS EFETUADO DIAS ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL
– EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CC – INICIAL EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 51 DA LERF – REQUISITO OBJETIVO –

TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADE DOS DADOS DOS DEVEDORES – IMPRESCINDIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

O art. 971 do CC faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo constitutiva a natureza dessa inscrição.

Para postular a Recuperação Judicial, a Lei 11.101/2005 exige do devedor (art. 1o) a comprovação de que após o registro na Junta Comercial exerceu atividade empresarial, seja ela rural ou não rural, de forma organizada e regular por pelo menos dois anos anteriores ao pedido (art. 48 da LREF).

Além do preenchimento dos requisitos do art. 48 da LREF, a inicial do postulante à RJ deve observar os critérios elencados no artigo 51 da Lei 11.101/05, que são eminentemente objetivos.

Conforme arts. 1o e 5o da Recomendação no 57/2019 do CNJ, o deferimento do processamento da recuperação judicial deve ser precedido de constatação da regularidade e completude dos documentos apresentados pela devedora e de suas reais condições de funcionamento. Além disso, caso não observados os pressupostos legais, o magistrado poderá indeferir a inicial, sem convolação em falência.

A Recuperação Judicial, por constituir importante meio para a superação da crise econômica e envolver o interesse de credores e da sociedade, demanda que os princípios da transparência e da publicidade guiem todos os atos realizados no processo, e cabe aos devedores fornecer todos os dados sobre a sua situação econômico-financeira e quanto à sua parte organizacional e administrativa.”
(N.U 1011075-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
24/06/2020
, Publicado no DJE 24/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL –
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR CARÊNCIA DE AÇÃO –
PRODUTORES RURAIS – EMPRESÁRIOS INDIVIDUAIS – REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL – IMPRESCINDIBILIDADE DO DECURSO DO PRAZO DE 02 DOIS ANOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, por meio de Recurso julgado sob a sistemática dos repetitivos, impõe-se a aplicação, ipsis literis, do art. 51, inciso V, da Lei no. 11.101/05, o qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, e regularmente inscrito no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos.

2 – No caso dos autos, conquanto os produtores rurais tenham satisfeito alguns pressupostos, cumulativos, do artigo art. 48 da Lei 11.101/2005, não satisfizeram a prova da inscrição na Junta Comercial há pelo menos 02 (dois) anos, o que obsta o processamento da recuperação judicial
.”
(N.U 1002313-25.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em
11/03/2020
, Publicado no DJE 19/03/2020)

Apenas a título de esclarecimento, já tive a oportunidade de proferir entendimento nos exatos moldes deste voto, por ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência vindicado no bojo do recurso de apelação cível no.
1000173-78.2019.8.11.0092
aviado pelo grupo familiar formado pelos produtores rurais João Brasil Kohlrausch, Dilaine Regina Turchetto Kohlrausch, Loiva Ana Kohlrausch Kok, Guilherme Kok, Gilberto Jair Kohlrausch, Crista Marlene Kohlrausch, Romeo Kohlrausch, Teodoro Joao Kok, em que o
indeferi
por meio da decisão fundamentada de Id 8382593, cujos efeitos foram
mantidos
quando do julgamento do agravo interno por este mesmo Colegiado em sessão ordinária realizada no dia 21/08/2019 (Id 1245395), e que aguarda desfecho da instância superior por força de interposição de recurso especial.

A propósito, confira-se a ementa do aludido julgado:

“AGRAVO INTERNO –
CONSÓRCIO FAMILIAR COMPOSTO POR PRODUTORES RURAIS – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIOS – REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL – BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO (ART. 48 DA LEI 11.101/2005)
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da recuperação judicial pressupõe a comprovação da qualidade de empresário, mediante a juntada de certidão de inscrição na Junta Comercial, por período superior a dois anos.

Não se submete aos efeitos da recuperação judicial o crédito constituído sob o regime não empresarial.”

Assim, em coerência aos precedentes desta egrégia Corte de Justiça, pedindo vênia ao Relator,
DOU PROVIMENTO
ao presente instrumento interposto por
ADM do Brasil Ltda.
, para revogar a decisão recorrida e indeferir o processamento da recuperação judicial dos agravados, restando prejudicado a análise do agravo interno de Id 40382459.

É como voto.

[1]
Fonte: Agência Senado – disponível em:
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/01/31/projeto-muda-tempo-de-comprovacao-para-recuperacao-judicial-de-produtores-rurais
.

[2]
Enunciado 202:
O registro do empresário ou sociedade rural na Junta Comercial é facultativo e de natureza constitutiva
, sujeitando-o ao regime jurídico empresarial. É inaplicável esse regime ao empresário ou sociedade rural que não exercer tal opção. (Grifos nossos)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO VISTA

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ADM do Brasil Ltda., em face de decisão proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial proposta por Tarcirio Antônio Gebert e Outros, que deferiu o pedido de processamento da recuperação e, por consequência, determinou a suspensão de todas as ações e execuções contra os devedores, determinando, inclusive, o sobrestamento de eventuais atos expropriatórios iniciados em desfavor do grupo econômico.

A agravante sustenta, em síntese, que não restou demonstrado nos autos, os requisitos necessários para admissão e processamento da recuperação judicial dos agravados, uma vez que se registraram na Junta Comercial há apenas dois meses e, portanto, não se verifica os quesitos previstos no artigo 48 da Lei 11.101/2005.

O Ministério Público, em parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça Leonir Colombo,
opinou pelo desprovimento do recurso
(Id no 48020043).

O Relator, Exmo. Des. José Zuquim Nogueira,
negou provimento ao recurso
e a 1a Vogal, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, após vista dos autos,
proveu o recurso
para revogar a decisão agravada e indeferir o processamento da recuperação judicial dos agravados.

Pedi vista para melhor estudar a matéria.

Em casos análogos já esclareci o meu posicionamento de que é necessária a comprovação da inscrição no registro de comércio previamente ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial, bem como, do exercício da atividade empresarial há pelo menos 02 (dois) anos, mas isso não significa que o registro precisa existir por dois anos.

Os artigos 48 e 51, ambos da Lei no 11.101/2005 determina,
in verbis:

“Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido,
exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos
e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente”. (grifei)

"Art. 51.
A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:

(...)

V –
certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores”.

O produtor rural somente será equiparado à figura de empresário após o requerimento de sua inscrição na Junta Comercial, conforme previsão contida no artigo 971 do Código Civil,
in verbis
:

"Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro".
(grifei)

O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que o período de 2 (dois) anos elencado no art. 48 da Lei no 11.101/2005 refere-se à atividade econômica empresarial, que poderá ser comprovada por diversas formas e que a inscrição na Junta Comercial é obrigatória, prévia ao pedido recuperacional, mas não exige esse registro há mais de 2 (dois) anos.

Vejamos o corpo do voto do Ministro Relator Sidnei Beneti no REsp no 1193115/MT:

“[...]
É que impossível nulificar
[...]
a exigência expressa e literal, feita pela lei de Recuperações e Falências, de comprovação, com a inicial, de que o requerente “exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos”
(Lei 11.101/2005, art. 48, “caput”),
ou seja, a comprovação da condição de comerciante.
Essa comprovação documental é essencial, para o caso específico da recuperação judicial, à caracterização legal do estado de comerciante.
É certo que o exercício da atividade empresarial pode realizar-se sem a inscrição do empresário na Junta Comercial
[...]o que é pacífico à luz de centenária doutrina do Direito Comercial [...]Mas da generalidade dessa qualificação como empresário não se extrai a qualificação especial para o pleito de recuperação judicial, ante a expressa disposição legal constante da Lei de Recuperações.

[...]

MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO, com a clareza e a maestria de sempre,
bem ressalta a necessidade de juntada de certidão da Junta Comercial, para o processamento do pedido de recuperação judicial, assinalando, quanto à exigência legal de exercício
(Lei 11.101/2005, art. 48):
“a prova de tal exigência é de extrema simplicidade, bastando juntar certidão da Junta Comercial, comprovando a regularidade da empresa
.
Caso não esteja regularmente registrada
na Junta Comercial,
não poderá pleitear a recuperação, e, se pleiteá-la, o juiz deve conceder o prazo do art. 284 do CPC para ser sanada a irregularidade em dez dias,
sob pena de indeferimento da inicial”
[...]

A jurisprudência, é certo, já dispensou a exigência de comprovação documental, inscrição na Junta Comercial durante todo o período mínimo de dois anos,
mas jamais dispensou a exigência legal de comprovação da documental da condição de comerciante, documento esse que constitui documento substancial que necessariamente deve vir com a petição inicial ou no prazo de aditamento da inicial [...] Com efeito, apenas se admitiu, como noticiado em nota do repertório de THEOTÔNIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO G. GOUVÊA, LUÍS GUILHERME A. BONDIOLO e JOÃO FRANCISCO N. DA FONSECA (“CPC”, S. Paulo, Saraiva, 45a ed., 2013, p. 1523, nota 1a ao art. 48 da Lei 11.101/2005) que “
o requisito 'exercício regular das atividades empresariais há mais de dois anos no momento do pedido de recuperação judicial' não exige inscrição na Junta Comercial por tal período mínimo. Integrando a requerente da recuperação judicial grupo econômico existente há 15 anos, e sendo constituída há menos de dois anos mediante transferência de ativos das empresas do grupo para prosseguir no exercício de atividade já exercida por tais empresas, é de se ter como atendido o pressuposto do biênio mínimo de atividade empresarial no momento do pedido'
(JTJ 336/644: AI 604.160-4/8-00) [...]”
(grifei)

Desse modo, diante da interpretação sistemática dos dispositivos legais, conclui-se que os produtores rurais deverão ser incluídos na recuperação judicial, uma vez que possuem registro na Junta Comercial em data prévia (27.01.2020) ao ajuizamento da ação de recuperação judicial (28.01.2020), bem como, comprovaram que desempenham suas atividades rurais e econômicas desde 1980.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa.
2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário. 4.
Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos.
Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial.

5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes.
(REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020)

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESÁRIO RURAL. NÃO DEMONSTRADA A CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO. TESES QUE ESBARRAM NO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso especial ou a agravo em recurso especial exige a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem os quais não se pode acolher esse pedido incidental. 2.
Há julgado recente da Quarta Turma do STJ, no qual se reconheceu, por maioria, que o tempo de atividade do produtor rural anterior ao registro societário na junta comercial é computado no prazo bienal, previsto no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, necessário para a concessão da recuperação judicial. 3.
Todavia, é necessária a comprovação da regularidade do exercício da atividade econômica rural no período anterior ao registro para se completar o biênio legal mínimo exigido para fazer jus à recuperação judicial
.
4. A alteração da conclusão do Tribunal de origem (a respeito da comprovação da condição de empresário), demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do feito, o que não se admite nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Desse modo, não se vislumbra o fumus boni iuris imprescindível ao deferimento da medida de urgência. 6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no TP 2.646/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 19/05/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 1. PRECLUSÃO. FATO SUPERVENIENTE APONTADO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
REGULARIDADE DESCRITA NO ART. 48 DA LEI N. 11.101/2005. DEMONSTRAÇÃO
. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. 2. INSURGÊNCIA QUANTO À NÃO DELIMITAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO. NÃO CONHECIMENTO, NO PONTO, DA INSURGÊNCIA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. 1 O Tribunal de Justiça, com esteio nos elementos fáticos probatórios reunidos nos autos, afastou a alegação de preclusão, tendo em vista que, muito embora, em novembro de 2013, a suspensão da demanda executiva tenha sido indeferida (levando-se em conta que a recuperação envolvia apenas pessoas jurídicas), do aresto proferido em maio de 2014,
extrai-se que foi reconhecida a legitimidade dos agravados, empresários individuais, para o pedido de recuperação judicial, considerando-se que os documentos acostados à petição inicial demonstraram que todos os requerentes eram produtores rurais por prazo superior àquele de 2 (dois) anos exigido pelo artigo 48 da Lei n. 11.101/2005.
1.1 Para rever as conclusões alcançadas e afirmar, tal como postula o recorrente, que não houve nenhuma alteração fática ou jurídica nos termos que levaram ao indeferimento inicial do pedido de suspensão, bem como de que não houve a demonstração da exigência posta no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, imperioso seria o reexame das provas do processo, providência vedada em tema de recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Casa. 2. Em relação ao prazo da suspensão, o recurso encontra-se dissociado da decisão agravada e, por conseguinte, afronta o princípio da dialeticidade recursal, na medida em que deixa de expor, como seria de rigor, o desacerto dos motivos efetivamente adotados na decisão impugnada. Essa circunstância, por si só, obsta o conhecimento do agravo, por incidir o enunciado n. 182 da Súmula desta Corte Superior. 3. Agravo interno improvido, na parte conhecida.”
(AgInt no AREsp 871.966/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016) – grifei.

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO POR MAIS DE 2 ANOS. NECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE REGISTRO COMERCIAL. DOCUMENTO SUBSTANCIAL.
INSUFICIÊNCIA DA INVOCAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INSUFICIÊNCIA DE REGISTRO REALIZADO 55 DIAS APÓS O AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE OU NÃO DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESÁRIO RURAL NÃO ENFRENTADA NO JULGAMENTO. 1.-
O deferimento da recuperação judicial pressupõe a comprovação documental da qualidade de empresário, mediante a juntada com a petição inicial
, ou em prazo concedido nos termos do CPC 284
, de certidão de inscrição na Junta Comercial, realizada antes do ingresso do pedido em Juízo
,
comprovando o exercício das atividades por mais de dois anos, inadmissível a inscrição posterior ao ajuizamento.
Não enfrentada, no julgamento, questão relativa às condições de admissibilidade ou não de pedido de recuperação judicial rural. 2.- Recurso Especial improvido quanto ao pleito de recuperação.”
(REsp 1193115/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 07/10/2013) – grifei.

No caso em tela, como bem exposto pelo douto Relator, restou comprovado nos autos que embora a inscrição dos agravados na Junta Comercial tenha ocorrido em 27.01.2020, a atividade rural é exercida por eles desde 1980, tudo isso corroborado pelo Laudo de Constatação Prévia, realizado pela atual Administradora Judicial.

Assim, por todo o exposto, peço vênia à divergência, mas,
em consonância com o parecer ministerial, acompanho o voto do douto Relator, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020